Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM, MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de estupro tentado diante das declarações harmônicas e seguras da ofendida, corroboradas pelo depoimento especial de menor e das declarações de outra vítima, que foi agredida e ameaçada pelo réu.
2. In casu, não é possível desclassificar o crime de estupro tentado para importunação sexual, visto que a tentativa do delito foi praticada mediante violência e grave ameaça contra ofendida.
3. O fato de os delitos de vias de fato e ameaça, em contexto de violência doméstica, e o crime de lesão corporal praticado contra mulher, terem sido praticados na presença de filho menor de idade justifica a valoração negativa da culpabilidade, por extrapolar a reprovabilidade do tipo penal incriminador.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
5. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica, prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, do Código Penal, pelo mesmo fato. No caso, os fundamentos para a aplicação da agravante e da causa de aumento, quais sejam, a de violência doméstica e familiar contra a mulher e o fato de o réu ser companheiro da vítima, decorreram da mesma situação fática, consubstanciada na convivência doméstica à época dos fatos que facilitou a prática do delito de estupro tentado. Dessa forma, cabível a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação à dosimetria do crime de estupro tentado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, (estupro tentado praticado pelo companheiro), artigo 129, § 13, (lesão corporal contra mulher) e artigo 147 (ameaça em contexto de violência doméstica), todos do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato em contexto de violência doméstica), em concurso material, reduzindo a reprimenda de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).